Tribunal: TJPA
Processo: 0013510-37.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013510-37.2017.8.14.0061

APELANTE: MARCOS FURTADO GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0013510-37.2017.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ/PA

APELANTE: MARCOS FURTADO GONÇALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA AFASTADA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Marcos Furtado Gonçalves contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157, caput). O apelante pleiteia a redução da pena abaixo do mínimo legal, alegando a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se incidem as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa;
(ii) estabelecer se é possível afastar a Súmula 231 do STJ para reduzir a pena aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atenuante da menoridade relativa se aplica quando o réu contava com menos de 21 anos à época dos fatos, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

4.

A confissão espontânea não se reconhece quando não serve de fundamento à condenação, em conformidade com a Súmula 545 do STJ e a jurisprudência da Corte Superior.

5.

A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes. Não cabe ao Tribunal afastá-la na hipótese em exame.

6.

A pena deve ser reduzida em virtude apenas da menoridade relativa, fixando-se em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A atenuante da menoridade relativa incide quando comprovado que o réu contava com menos de 21 anos na data do fato.

2.

A confissão espontânea não se aplica quando não utilizada pelo julgador como fundamento da condenação.

3.

A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, I, e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 655.261/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; STJ, AgRg no HC 789.745/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO
, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para modificar a sentença e fixar a pena em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, mantendo-se os demais termos da condenação.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0013510-37.2017.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ/PA

APELANTE: MARCOS FURTADO GONÇALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCOS FURTADO GONÇALVES
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou pelo crime de roubo simples, previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com cumprimento inicial em regime semiaberto e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, conforme consta do ID nº 22178115.

O fato delitivo ocorreu em 02/10/2017, na Rua Maria Correia, em Tucuruí/PA, quando o apelante mediante violência e grave ameaça, utilizou uma faca para subtrair a bolsa da vítima ELAINE LOPES RODRIGUES, contendo diversos bens pessoais como documentos, um aparelho celular e um óculos.

Na apelação, o recorrente sustenta que a pena fixada pelo juízo de origem deve ser reduzida abaixo do mínimo legal, considerando as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade (art. 65, I, do Código Penal), alegando que a Súmula 231 do STJ é inconstitucional e viola o princípio da individualização da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 22178118), pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ressaltando que a Súmula 231 do STJ é jurisprudência consolidada e vinculante, impedindo a redução da pena abaixo do mínimo legal mesmo com a incidência de atenuantes.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento (ID n° 22459408).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Do reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão e consequente afastamento da Súmula 231 do STJ para redução da reprimenda aquém do mínimo legal:

A Defesa r
equer o
reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade, com consequente afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à
atenuante da menoridade relativa
, assiste razão à defesa, pois o apelante contava com 19 (dezenove) anos à época dos fatos,
conforme documento de identidade no ID 22178025 - Pág. 8,
sendo portanto cabível a incidência da referida circunstância em seu benefício, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

Contudo, não procede a alegação de que a confissão espontânea deva ser considerada, visto que as declarações prestadas em sede policial não serviram de fundamento para a condenação, nos termos da Súmula nº 545 do STJ e conforme já decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE . NÃO UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "Se o juiz não utiliza a confissão do acusado para formar seu convencimento, valendo-se de outros meios de prova para fundamentar a sentença condenatória, o réu não faz jus à atenuante prevista no art . 65, III, d, do Código Penal".
(AgRg no HC n. 655.261/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022 .)

2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 789745 SC 2022/0388509-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

Por fim, em razão do reconhecimento da atenuante na menoridade nesta instância recursal, reduzo a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) e fixo a reprimenda em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa
, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição.

Com relação ao pedido de afastamento da Súmula nº 231 do STJ para redução da pena abaixo do mínimo legal restou prejudicado, ante o reconhecimento de apenas uma atenuante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
p
ara modificar a sentença e fixar a pena em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa
, mantendo-se os demais termos da condenação.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025